Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA FAVORÁVEL AO RÉU. POSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/8. RAZOÁVEL E ADEQUADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. PREJUÍZO EQUIVALENTE AO CRIME CONSUMADO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). CORREÇÃO. FALTA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA.
1. Em se tratando de recurso exclusivo do Ministério Público, possível a correção, de ofício, de equívocos constantes na sentença prejudiciais ao réu (reformatio in mellius).
2. As fundamentações genéricas no sentido de que “a conduta social do Agente não é ajustada ao meio em que vive, eis que existem nos autos notícias em sentido contrário”, bem como que “os elementos dos autos permitem aferir a personalidade do Réu como sendo voltada para a prática de delitos” são inidôneas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente previstas no artigo 59 do CP.
3. Apesar da inexistência de critério matemático para definir-se a pena-base, até como forma de assegurar o princípio da individualização da pena, este Tribunal tem o entendimento segundo o qual afigura-se razoável e adequado ao atendimento das finalidades de prevenção e reprovação do crime, majorar-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
4. Viola o princípio da individualização da pena a compensação integral entre a confissão espontânea e a dupla reincidência, situação que impõe, no caso concreto, o incremento na pena em 1/12 (um doze avos).
5. Considerando que o processo executório do crime foi interrompido antes da consumação mas que, por sua vez, o prejuízo causado à vítima foi equivalente ao furto consumado, por imprestabilidade superveniente do objeto, mostra-se razoável e proporcional, no caso sob julgamento, a redução da pena pela metade, com fundamento no parágrafo único do artigo 14 do CP.
6. Recurso parcialmente provido.